Tribunal: STF
Processo: ARE 1066948
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 106-107): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DE EX-PREFEITO. PRELIMINARES REJEITADAS. VERBAS REPASSADAS POR FORÇA DE CONVÊNIO COM A FUNASA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92 A AGENTES POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. PARECER DAS CORTES DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. SANÇÕES CORRETAMENTE APLICADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe falar na incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em virtude de supostas irregularidades na aplicação de verbas oriundas do Ministério da Saúde/FUNASA, mediante desvio de finalidade, pois em se tratando de recursos repassados pela União a entes da Federação, incumbe ao ente federal não apenas o repasse das verbas, mas também a supervisão de sua regular aplicação, motivo pelo qual é também legitimado o MPF a zelar e defender os interesses da Pública Administração. Logo, in casu, a competência é da Justiça Federal. 2. A decisão proferida na Reclamação 2.138-6/STF não possui eficácia erga omnes nem efeito vinculante. Ademais, a Lei 8.429/92, que regulamenta a cláusula constitucional de improbidade administrativa, não exclui os agentes políticos do rol daqueles que se sujeitam à sua aplicação (artigos 10, 20 e 30); daí porque, exclui-los afronta o princípio da isonomia. Com efeito, é cabível ação de improbidade administrativa em face de agentes políticos (in casu: ex-prefeito), ainda que estes possam responder por crime de responsabilidade. 3. E descabido invocar os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito de inquérito civil, uma vez que este possui natureza preparatória e inquisitorial. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A preliminar arrolada na apelação - nulidade do processo por cerceamento de defesa, consistente no indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial - foi apreciada e afastada devidamente pela sentença, tendo em vista que a prova documental existente nos autos restou suficiente para o deslinde da ação, notadamente, a tomada de contas especial, pelo que deve ser, igualmente, rejeitada. 5. À luz dos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários pátrios, a conduta do requerido/apelante, conforme consignado na sentença, encontra-se capitulada nos artigos 10, inc. IX, e 11, inc. I, da Lei 8.429/92, haja vista a não aplicação correta dos recursos provenientes do convênio firmado com a FUNASA, tendo em vista que houve desvio da verba, dentre outros, para pagamento de pessoal, despesas com diárias de hotel, de consultoria e pagamento de combustíveis, razão pela qual não procedem suas irresignações. 6. Restou apurado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, através do Sistema de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, e confirmado pela Corte de Contas Estadual, conforme se infere das conclusões levadas a efeito em sede de procedimento administrativo, que os recursos não foram corretamente aplicados, razão porque a sua prestação de contas não foi aprovada. 7. Possui presunção de legitimidade e correção o parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, na medida em que a manifestação daquele órgão fiscalizador pauta-se pela observância estrita à legislação e normas em vigor, além de possuir em seus quadros pessoal qualificado e todo um aparato físico e logístico para o desempenho de sua missão constitucional, de maneira que não cabe ao Judiciário sindicar sobre suas decisões, a não ser em casos de agressão a direitos fundamentais, má aplicação do direito ou por falhas formais do processo, o que não ocorreu no caso vertente. 8. As sanções impostas na sentença (ressarcimento, pagamento de multa, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos) foram aplicadas em obséquio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença mantida in totum. 10. Apelação da parte requerida a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, pp. 29-35). Na sequência, os segundos embargos de declaração também foram rejeitados, com aplicação de multa (eDOC 4, pp. 58-63). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, II, XXXV, XXXIX, LIV e LV; 85, V; 93, IX; 109, I; 156, 158 e 159, I, b e § 3º; da Constituição de 1988, bem como ao art. 77, § 3º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inexistência de dano ao erário público, sendo indevida a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. 



    Requer a incompetência absoluta da Justiça Federal por ilegitimidade do Ministério Público Federal; a ilegitimidade passiva do recorrente; a anulação do acórdão em face de cerceamento de defesa e a declaração de inexistência de ato de improbidade administrativa (eDOC p. 19). 



    A Presidência do TRF/1ª Região determinou o sobrestamento do recurso, tendo em vista o Tema 576 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-B, § 1º, in fine, do CPC/73 (eDOC 6, pp. 68/69).



    Concluído, por esta Corte, o julgamento do referido tema, foram os autos devolvidos ao órgão julgador para reapreciação (eDOC 21, p. 129).



    A Vice-Presidência do TRF1 inadmitiu o recurso em razão da deficiência na fundamentação, incidindo a Súmula 284 do STF (eDOC 21, p. 130-131).



    Contra essa decisão, além de interposto agravo, requereu-se o reconhecimento da prescrição.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão ora agravada consignou que o recurso, interposto pela via e-proc, foi recebido de forma incompleta, o que impediu a compreensão da controvérsia, bem como a identificação dos subscritores da peça. Essa circunstância já havia sido apontada pelo Ministério Público Federal que, instado a apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário, afirmou que a peça não continha parte da fundamentação, tampouco pedido, o que inviabilizaria sua manifestação (eDOC 6, p. 63).



    Embora o agravante sustente que, à luz do § 3º do art. 1.029 do novo CPC, deixou-se de primar pela forma em detrimento da essência, permitindo-se que o Tribunal desconsidere vícios não graves para analisar a questão de fundo, vale destacar que à admissibilidade do recurso aplica-se a legislação processual vigente à época de sua interposição, in casu, o CPC/1973, que não continha disposição semelhante.



    Na lição do saudoso Ministro Moreira Alves “O princípio de que as normas processuais se aplicam de imediato significa apenas que a partir de sua entrada em vigor elas se aplicam aos fatos que vierem a ocorrer desde esse momento, e não que elas retroajam para alcançar fatos que já se verificaram no passado” (AI 253.047 AgR, DJ 3.5.2002).



    Ao tempo da interposição do recurso extraordinário, 13.10.2014, o entendimento prevalente era no sentido de ser ônus do recorrente zelar pela correta transmissão das peças processuais enviadas. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO VEICULADO POR PETIÇÃO ELETRÔNICA. TRANSMISSÃO INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTENDIMENTO DO INTEIRO TEOR DA PEÇA RECURSAL. ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS. LEI 9.800/99 E RESOLUÇÃO 287/2004-STF. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.3.2010. Incompleto o agravo regimental transmitido por meio de petição eletrônica a inviabilizar o conhecimento de sua insurgência e do inteiro teor da peça recursal – ausência das últimas folhas do agravo - a acarretar inexistência jurídica do recurso. A Resolução 287/2004-STF que instituiu o e-STF – sistema que permite o uso de correio eletrônico para a prática de atos processuais, no âmbito do Supremo Tribunal Federal -, prevê no art. 3º, § 1º, a responsabilidade integral do remetente pelo teor e integridade dos arquivos enviados. É ônus do usuário do sistema de transmissão de dados zelar pela qualidade e fidelidade do documento, a teor do art. 4º da Lei nº 9.800/99 e art. 3º, § 1º, da Resolução 287/2004. Precedentes. Agravo regimental não conhecido." (AI 838.821-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).



    Feitas essas observações, verifico, ademais, que nada colhe o pedido de reconhecimento da prescrição, com fundamento na Lei 14.230/2021 Conforme orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Com efeito, no ARE 843.989-RG, o Plenário Virtual, Tema 1.199, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada naqueles autos, qual seja, a controvérsia relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei 14.230/2021, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.03.2022)



    Recentemente, quando do julgamento do mérito do referido Tema 1.199, o Plenário desta Corte, em 18.08.2022, De 12.12.2022, fixou a seguinte tese:



     “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (grifos nossos)



     Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da recentíssima decisão monocrática exarada no ARE 1.457.770, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.10.2023:



     “(...) 5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese sobre a retroatividade da Lei n. 14.230/2021:



     “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;



     2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



     3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199, DJe 12.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente